Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA PRÓ-DF. CONCESSÃO DE USO. TÍTULO PRECÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DESPESAS NO IMÓVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque o apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Tratando de imóvel objeto de concessão de direito real de uso com opção de compra em favor de sociedade empresária, no âmbito do Pró-DF, é vedada a cessão, doação ou sublocação a terceiros, sob pena de rescisão da concessão.
3. No caso, verificado que o apelante adquiriu o imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos, imperativo reconhecer a nulidade do negócio jurídico efetivado ao alvedrio do certame licitatório. Destarte, ao adquirir os direitos sobre o bem público, o apelante tinha pleno conhecimento da situação irregular do bem e, desse modo, assumiu de modo pleno o bônus do negócio formulado. Por conseguinte, haja vista o risco característico do projeto, não há falar em direito de preferência, tampouco em indenização por despesas de construção do prédio.
4. Apelação conhecida e não provida.